Tribunal: TJMT
Processo: 0001738-71.2017.8.11.0090
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001738-71.2017.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AMARILDO LEONI GONZATTO - CPF: 372.484.561-87 (APELADO), LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA - CPF: 005.434.491-30 (ADVOGADO), AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI - CPF: 631.500.181-53 (APELANTE), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), AMARILDO LEONI GONZATTO - CPF: 372.484.561-87 (APELANTE), LOESTER RODRIGO MARCAL SIQUEIRA - CPF: 005.434.491-30 (ADVOGADO), AGNALDO ADRIANO GIGLIOTTI - CPF: 631.500.181-53 (APELADO), NEILSON FAUSTO BUZATO - CPF: 798.840.401-68 (ADVOGADO), DEISE JUSSARA ALVES - CPF: 941.395.802-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PETIÇÃO PROTOCOLADA VIA PORTAL ELETRÔNICO (PEA) – RECOLHIMENTO DE TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Importante registrar que a juntada apenas do recibo de protocolo junto ao PEA não é suficiente para confirmar a juntada dos documentos determinados pelo juízo “a quo”.

O Provimento nº 26/2014/CM disponha no art. 5º que "Os atos processuais praticados por meio eletrônico considerar-se-ão realizados no dia e hora do recebimento no PEA, que emitirá recibo eletrônico do protocolo, onde constará o seu número, data e hora, e servirá de comprovante de entrega da petição e dos documentos que o acompanharem, enuncia mais adiante, no art. 13, que a materialização de petição e eventual(is) documento(s) na unidade judiciária de destino somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da guia de “taxa de materialização do peticionamento eletrônico” na rede bancária

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AMARILDO LEONI GONZATTO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos n.º 1738-71.2017.8.11.0090 – Embargos de Terceiro – indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo fundamentou sua sentença sob o fato de que supostamente o Recorrente deixou de juntar a documentação necessária à comprovar sua miserabilidade.

Alega, no entanto, que conforme recibo de juntada em anexo, tal medida fora devidamente tomada pelo Recorrente, e a documentação que comprova sua miserabilidade jurídica fora acostada aos Autos, mas que por algum motivo não chegou a ser analisado.

Requer que o presente recurso seja acolhido e provido, com a consequente reforma da sentença apelada, determinando a designação de audiência e regular seguimento do feito.

Requer seja concedido os benefícios da justiça gratuita, para todos os fins conforme estabelecem o Novo CPC e Lei 1050/60;

Contrarrazões (id.n.º 31710454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AMARILDO LEONI GONZATTO em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos n.º 1738-71.2017.8.11.0090 – Embargos de Terceiro – indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, art. 330, inciso IV, e art. 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que o juízo fundamentou sua sentença sob o fato de que supostamente o Recorrente deixou de juntar a documentação necessária à comprovar sua miserabilidade.

Alega, no entanto, que conforme recibo de juntada (id.n.º 31709997), tal medida fora devidamente tomada pelo Recorrente, e a documentação que comprova sua miserabilidade jurídica fora acostada aos Autos mas que por algum motivo não chegou a ser analisado.

Pois bem, importante registrar que o referido recibo não é suficiente para confirmar a juntada dos documentos determinados pelo juízo “a quo”.

Isso porque, embora o Provimento nº 26/2014/CM disponha no art. 5º que "Os atos processuais praticados por meio eletrônico considerar-se-ão realizados no dia e hora do recebimento no PEA, que emitirá recibo eletrônico do protocolo, onde constará o seu número, data e hora, e servirá de comprovante de entrega da petição e dos documentos que o acompanharem, enuncia mais adiante, no art. 13, que a materialização de petição e eventual(is) documento(s) na unidade judiciária de destino somente ocorrerá após a comprovação do pagamento da guia de “taxa de materialização do peticionamento eletrônico” na rede bancária.

E no caso ora em análise, o Apelante não trouxe o comprovante de pagamento da taxa de materialização, e somente assim poderia mostrar que anexou tempestivamente o documento solicitado.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO EM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR CONSIDERAR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE MATERRIALIZAÇÃO DO PEA - PROVIMENTO Nº 26/2014/CM-TJMT - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Incumbe à parte que opta pelo envio de petições e documentos, por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, seguir as orientações do Provimento nº 26/2014/CM-TJMT, de modo que o não pagamento da guia de materialização acarreta o cancelamento do protocolo (art. 13, §2º).(N.U 0006735-94.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Assim, não cumprindo o Apelante como ônus que cabia, a sentença deve ser mantida.

Diante do exposto NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

Defiro a gratuidade e justiça recursal, posto que demonstrada a hipossuficiência financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020